Tribunal: TJSP
Processo: 1031449-28.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
APELAÇÃO – ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – ISSN e taxa de licenciamento – Período de janeiro a março de 2016 e junho de 2016 – Insurgência em face da sentença que julgou procedente o pedido ara anular os autos de infração n.os 006.791.311-3, 006.791.125-0 e 006.791.126-9 - Autuação realizada por falta de recolhimento do ISSQN no exercício de 2016, falta de emissão de documentos e falta de

Ementa:
APELAÇÃO – ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – ISSN e taxa de licenciamento – Período de janeiro a março de 2016 e junho de 2016 – Insurgência em face da sentença que julgou procedente o pedido ara anular os autos de infração n.os 006.791.311-3, 006.791.125-0 e 006.791.126-9 - Autuação realizada por falta de recolhimento do ISSQN no exercício de 2016, falta de emissão de documentos e falta de recolhimento da taxa de fiscalização de junho de 2016 - Autora, que alterou sua sede do Município de Salvador-BA para o Município de São Paulo-SP somente em janeiro de 2017 – Recolhimentos referentes ao exercício de 2016 que foram realizados no Município de Salvador - Serviços descritos no item 10.05 da lista anexa cuja tributação se dá no local do estabelecimento do prestador – Inteligência art. 3o da LC 116/2003 – Laudo pericial conclusivo – Fixação de honorários advocatícios por equidade que somente é possível nos casos em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou o valor da causa for muito baixo, o que não é o caso dos autos - Sentença mantida por seus próprios fundamentos – Recurso improvido.